Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-25.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DE BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. LICITUDE DA PROVA E INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE POR DERIVAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 62, IV, DO CP. TRÁFICO PRIVILEGIADO INAPLICÁVEL. PERDIMENTO DE BEM. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 800 dias-multa, em razão de prisão em flagrante em 16/06/2025 com apreensão de 4 porções/tabletes de maconha (3.950g) em bag de entregador e, em diligência posterior, localização de pés de cannabis, porções adicionais, numerário e petrechos (balança, plásticos e faca) em residência; a defesa requer (i) nulidade da busca pessoal e das provas subsequentes; (ii) absolvição por insuficiência de provas/materialidade; (iii) redimensionamento da pena com incidência do art. 33, § 4o, da LAD; (iv) restituição da motocicleta; e, (v) direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal em via pública observou o requisito de fundada suspeita (art. 244 do CPP); (ii) estabelecer se haveria ilicitude por derivação (art. 157 do CPP) e nulidade das provas subsequentes, inclusive da diligência domiciliar; (iii) determinar se a materialidade e a autoria do tráfico estão comprovadas; (iv) verificar a correção da dosimetria, inclusive quanto ao afastamento do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; e, (v) examinar a possibilidade de restituição da motocicleta e de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal exige controle ex ante e se legitima por elementos objetivos que indiquem probabilidade razoável de o abordado portar corpo de delito, nos termos do art. 244 do CPP.
4. Se a abordagem não decorre de diligência aleatória, uma vez que se apoia em notícia de populares, imediatamente corroborada por tentativa de evasão e por admissão do próprio acusado de que realizaria entrega de drogas antes da inspeção do bag, ela não é ilegal.
5. Reconhecida a licitude da abordagem, inexiste contaminação por derivação (art. 157 do CPP), já que o primeiro ato de obtenção do corpo de delito é legítimo.
6. A pluralidade de verbos nucleares em crime de ação múltipla não autoriza, isoladamente, a negativação da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.
7. A prática de novo crime durante o cumprimento de pena autoriza valoração negativa da conduta social na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), quando devidamente fundamentada.
8. A agravante do art. 62, IV, do CP deve ser afastada, porque a promessa de pagamento ao transportador da droga é inerente à própria dinâmica do tráfico e sua incidência configuraria bis in idem.
9. A reincidência e os elementos indicativos de dedicação a atividades criminosas afastam a causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
10. O veículo empregado como instrumento do tráfico sujeita-se ao perdimento quando ausente prova idônea de propriedade de terceiro de boa-fé.
11. Subsistindo os fundamentos cautelares da prisão preventiva, não se reconhece o direito de recorrer em liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4o, e art. 63; CPP, arts. 244 e 157; CP, arts. 59, 62, IV, 44, 77 e 91, II, “a”; CF/1988, art. 243, parágrafo único; Portaria SVS/MS n. 344/1998 (Anexo I).
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.162.565/DF. TJDFT, Acórdão 1976069, processo 0704372-73.2023.8.07.0001, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 18.03.2025. TJDFT, Acórdão 2033653, processo 0709435-88.2024.8.07.0019, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2025, DJe 22.08.2025. STJ, AgRg no REsp 1.364.301/PR.